Tribunal: TJMT
Processo: 1024187-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024187-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TONI VICTOR SOARES - CPF: 966.495.001-78 (RECORRENTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RESTABELECIMENTO DE PERFIL EM CONTA DE APLICATIVO
(FACEBOOK)
.
AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.

ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPON
SABILIDADE CIVIL PREJUDICADA.
RECURSO CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO.

1.Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.Quando ausente
a
prova de que o serviço contratado pelo consumidor foi prestado de forma ineficiente, não há como reconhecer a prática de ato ilícito.

2.
Não havendo
ato ilícito,
encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024187-06.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
TONI VICTOR SOARES

Recorrido:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

TONI VICTOR SOARESajuizou reclamação indenizatória em faceFACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA.

Sentença proferida no ID170992261/
PJe2
.
Concluiu que: a) o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pelas provas dos autos; b)
a parte reclamante não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação de risco ou danosa narrada na inicial
,
apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais
; c)
o
fato de ter a conta de rede social
hackeada
e moment
a
nea
mente
inacessível, por si só, não é fator suficiente para acarretar ofensa ou a lesão à personalidade merecedora de reparação. Julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado
sustentando

que: a) a conta do
Instagram
é de sua propriedade e cumpriu todas as etapas de segurança como recomenda a parte recorrida; b) até o presente momento
sua conta
não foi devolvida, descumprindo a liminar concedida; c) sequer foi trocado o e-mail do recorrente,
qu
e a recorrida cita ser “e-mail inseguro”
, tendo feito
tudo que poderia
pelas vias
administrativ
as
para recuperar a conta; d) diante do golpe sofrido
,

seus seguidores
acreditaram ser ele que estivesse fazendo vendas e quando não tiveram os produtos entregues começaram a ligar em seu telefone particular e no telefone do trabalho
exigindo
os produtos
, o
que atingiu a honra do recorrente; e) ocorreu a invasão por falta de segurança da plataforma, ausência de restituição da conta por vias administrativas e com certeza o recorrente experimentou um dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e restabelecer a conta na plataforma do
Instagram
, majorar o valor da aplicação da multa tendo em vista o descumprimento e a condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID 170992269/
PJe2
.

Argumentou que deve ser negado provimento ao recurso inominado interposto mantendo
-se
a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Neste sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora
demonstra
falha na prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes
, Data
de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No caso
concreto
, a parte reclamante sustentou que
teve sua conta vinculada a rede social
Instagram
® invadida e perdeu total acesso ao seu perfil e quealguns de seus seguidores lhe informaram que foi solicitado dinheiro e/ou compra de
produtos,
contudo
,
não demonstra
,
ainda que minimamente
,
que o serviço oferecido foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada
e
que seguiu o
s protocolo s de segurança sugeridos na política
da plataforma
.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, n
ão se constata a alegada falha na prestação do serviço
, pois
o recorrente
: (1) não informou novo e-mail para prosseguir com a recuperação de seu perfil;
e
(2) tinha conhecimento do procedimento a ser
adotado
, inclusive juntando
em sua peça recursal
a prova de
que a parte recorrida enviou e-mail
com orientações
para prosseguir o procedimento de recuperação
da
sua conta
.

Desse modo, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, como bem elucidado na sentença do juízo a quo, no trecho abaix
o transcrito:

Da detida análise dos elementos de convicção jungidos aos autos, sobeja incontroverso que a autora teve sua conta do
Instagram®
invadida e acessada por terceiros, que se passaram por ela na tentativa de aplicar golpes aos seus seguidores
.

Entretanto, infere-se que a parte autora não instruiu o pedido inicial com elementos mínimos da suposta situação de risco ou danosa narrada na inicial apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais
.

Ora, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a parte autora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou a lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configuram com a exposição a situação humilhante, bem como ofensa à atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X da CF/88.

Portanto,
não
havendo evidências de que
houve falha na prestação d
o serviço, não há conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados

sobre
o valor dacausa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023